Tribunal: TJMT
Processo: 1018863-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018863-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ELISEU VICENTE DE SOUZA - CPF: 393.753.071-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLETE PINTO DE MIRANDA - CPF: 544.295.871-91 (TERCEIRO INTERESSADO), S. D. M. S. (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (IMPETRANTE), ARLETE PINTO DE MIRANDA - CPF: 544.295.871-91 (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA ALIMENTAR. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor do alimentante, contra decisão que decretou sua prisão civil em ação de execução de alimentos, com fundamento no inadimplemento de parcelas devidas há mais de seis anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é justificável a decretação da prisão civil do alimentante diante da inexistência de risco alimentar imediato e do cumprimento parcial da obrigação alimentar.

III. Razões de decidir

3. A prisão civil do devedor de alimentos se justifica apenas nas hipóteses em que há urgência alimentar, sendo que, no presente caso, a dívida se refere a valores devidos há mais de seis anos, afastando a necessidade da medida extrema.

4. O paciente efetuou o pagamento das últimas três parcelas da obrigação e apresentou comprovantes dos meses de julho a setembro de 2019, o que demonstra sua disposição em quitar o débito, além do risco de perda do emprego em caso de prisão.

5. A prisão civil é medida coercitiva grave, cabível apenas em relação às três últimas prestações alimentícias vencidas, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 309).

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem concedida.

Tese de julgamento: "A prisão civil em execução de alimentos somente se justifica quando presente a urgência alimentar, sendo ineficaz e desproporcional a sua decretação em relação a parcelas vencidas há mais de três meses e quando o devedor demonstra esforços para adimplir a obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC/2015, art. 528.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 309; TJ-MG, HC Cível 1.0000.21.270211-2/000; TJ-MT, HC 10180346220198110000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de “Habeas Corpus” preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, ÉDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS, em favor do paciente ELISEU VICENTE DE SOUZA, contra ato acoimado de ilegal da lavra do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos/Cumprimento de Sentença nº 1042830-91.2019.8.11.0041, proposta por ARLETE PINTO DE MIRANDA, decretou a prisão do alimentante-devedor, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até quitação, caso ocorra antes.

Em síntese, os impetrantes alegam que: o paciente não se exime de cumprir sua obrigação, porém, conforme holerite apresentado não tem condições de pagar integralmente o débito na quantia executada; e, que devido a ordem de prisão, o paciente não está indo trabalhar e corre o risco de ficar sem emprego, o que dificultará ainda mais o pagamento do débito caso seja demitido.

Argumenta que, o paciente quer realizar o pagamento da dívida, no entanto não tem como pagar de forma integral.

Aduz que: no caso em comento, não há indício de caráter atual da dívida, muito pelo contrário, verifica-se que ela se acumulou no tempo, de modo que se constituiu em dívida de cunho ressarcitório, não havendo qualquer urgência ou risco à subsistência da alimentanda, não se justificando, portanto, a medida restritiva de liberdade, ainda que por 60 (sessenta) dias, eis que inviabilizaria a subsistência do próprio Paciente, dificultando ainda mais o cumprimento da obrigação existente.

Acrescenta que o paciente se encontra em dia com as parcelas atuais (conforme depósito judicial anexo) e por isso, é descabida a manutenção de seu mandado de prisão civil, visto que, em análise consta demonstrada a falta de urgência e necessidade da verba executada, uma vez que a dívida corresponde a valores devidos aos últimos 6 anos.

Afirma que os requisitos para concessão da liminar, encontram-se presentes.

Diante de todo exposto e tendo em vista a extrema necessidade de o Paciente voltar a trabalhar, visto que, corre o risco de perder seu emprego, já que não está indo por conta do mandado de prisão, o que prejudicará a continuidade de pagar a devida pensão, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus, expedindo-se ALVARÁ DE REVOGAÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO em favor do Paciente.

A liminar foi concedida. (id. 225899169)

Informações. (id. 225990690)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela concessão da ordem. (id. 22661167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de “Habeas Corpus” preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo advogado, ÉDSON LUIZ DE FRANÇA DIAS, em favor do paciente ELISEU VICENTE DE SOUZA, contra ato acoimado de ilegal da lavra do Juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos/Cumprimento de Sentença nº 1042830-91.2019.8.11.0041, proposta por ARLETE PINTO DE MIRANDA, decretou a prisão do alimentante-devedor pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ou até quitação, caso ocorra antes.

Pois bem.

No caso, tem-se que a medida coativa se revela desnecessária e ineficaz, ante a inexistência de risco alimentar, já que a dívida perdura há mais de 06 (seis) anos.

Ademais, verifica-se no mencionado feito, que o alimentante efetuou o pagamento das 3 (três) últimas parcelas da pensão alimentícia e mais o comprovante dos meses de julho, agosto e setembro de 2019 (id. 225666196).

Diante disso, considera-se plausível que o feito tramite sob o rito expropriatório, não se justificando a prisão, ante à inexistência do caráter de urgência alimentar uma vez que a dívida corresponde a valores devidos aos últimos 6 anos; e, também pelo fato do paciente correr o risco de perder o emprego dada a ordem de prisão.

A esse respeito:

“HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAIORIDADE CIVIL DA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A ENSEJAR A MEDIDA EXCEPCIONAL DA PRISÃO CIVIL. ORDEM CONCEDIDA. 1. O decreto prisional contra o devedor de alimentos é cabível caso o executado não efetue o pagamento das três últimas prestações vencidas antes da propositura da ação, acrescidas das vencidas em seu curso, devendo subsistir a ordem prisional quando o alimentante não cumpre a obrigação de pagar a totalidade do débito. 2. Apesar de ser incontroverso o inadimplemento do débito, comprovado nos autos que os exequentes já alcançaram a maioridade, o que retira a urgência dos alimentos e afasta a necessidade da medida drástica e excepcional da prisão civil como meio coercitivo de quitação da dívida, a concessão da ordem é medida que se impõe.

(TJMG - Habeas Corpus Cível 1.0000.21.270211-2/000, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes, 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 08/02/2022)

HABEAS CORPUS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – ALEGAÇÃO DE COAÇÃO ILEGAL – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO ALIMENTAR – PRISÃO QUE OBSTA, O ADIMPLEMENTO DO MONTANTE AINDA DEVIDO – SEGREGAÇÃO REVOGADA – ORDEM CONCEDIDA. Considerando que o paciente demonstrou boa vontade e disposição ao pagar as últimas três parcelas devidas, e que, muito provavelmente, a prisão civil obsta o adimplemento do montante ainda devido, não se mostra útil, tampouco eficaz ao fim precípuo da medida, que é exatamente garantir o cumprimento da obrigação alimentar, de modo que, a revogação da prisão é medida que se impõe.

(TJ-MT - HC: 10180346220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 28/01/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

Frise-se que não se está aqui desconsiderando a medida; nem consignando que ela é ilegal; todavia, não se mostra razoável e proporcional, apenas poderá agravar a situação de todos os envolvidos.

Diante disso, considero pertinente a concessão da ordem, diante do tempo de vencimento da parcela exigida, que denota suposta perda do caráter alimentar, e também pelo fato de não se evidenciar a urgência da medida de prisão, acrescido do fato de que o paciente descumpriu a obrigação por impossibilidade do adimplemento; e não por vontade própria.

Ademais, a prisão civil é medida coercitiva grave, que se justifica diante da proteção à vida do credor. Por isso, não se justifica o emprego dessa medida coercitiva nos casos em que as prestações alimentícias passam a ter caráter preponderantemente patrimonial, desvinculado da finalidade para a qual foram fixados. Em atenção a essa distinção, a jurisprudência consolidou-se no sentido de que apenas as prestações alimentícias a pouco tempo autorizam a prisão civil, tendo o STJ fixado em três as parcelas assim consideradas. Senão vejamos:

“Súmula 309, do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial, CONCEDO A ORDEM, em favor do Paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024